Tribunal: TRF3
Processo: 5018009-36.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
512/1197)

5018009-36.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.

1. É possível a intimação por edital, no processo administrativo, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal ou por carta (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

2. No caso concreto, a autoridade fiscal certificou que “a tentativa de ciência pessoal ao sujeito passivo” foi infrutífera.

3. A intimação por edital, realizada após a frustração da intimação pessoal, é regular.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018009-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VICTORIO, LOPES E RODRIGUES INFORMATICA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZE

Inteiro teor:
512/1197)

5018009-36.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.

1. É possível a intimação por edital, no processo administrativo, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal ou por carta (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

2. No caso concreto, a autoridade fiscal certificou que “a tentativa de ciência pessoal ao sujeito passivo” foi infrutífera.

3. A intimação por edital, realizada após a frustração da intimação pessoal, é regular.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018009-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VICTORIO, LOPES E RODRIGUES INFORMATICA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018009-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VICTORIO, LOPES E RODRIGUES INFORMATICA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação anulatória.

A autora, ora agravante, suscita preliminar de nulidade do processo administrativo: embora as comunicações anteriores tenham sido realizadas pela via postal, por ocasião da intimação sobre a lavratura do auto de infração, teria sido adotada a via do edital. Tal intimação seria nula, nos termos do artigo 23, do Decreto no. 70.235/72.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 84772667).

Resposta (ID 88546242).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018009-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VICTORIO, LOPES E RODRIGUES INFORMATICA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Decreto no. 70.235/72:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por editalpublicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

É possível a intimação por edital, no processo administrativo, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal ou por carta (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

No caso concreto, foram realizadas intimações pela via postal.

Por ocasião da intimação para ciência de lançamentos e encerramento parcial do procedimento fiscal, a autoridade fiscal certificou que “a tentativa de ciência pessoal ao sujeito passivo” foi infrutífera, motivo pelo qual foi providenciada a intimação por edital (fl. 28, ID 10709981, na origem).

Na contestação, a União esclareceu os fatos (fl. 4, ID 15461929, na origem):

“13. Em 13/12/2016, por volta das 9h da manhã, um Auditor Fiscal da Receita Federal dirigiu-se ao endereço do Autor, na Rua Carlos Leite Pereira de Souza, no 60, Village Saint Claire, Sorocaba (SP), para entregar-lhe a notificação do inteiro teor desse lançamento tributário, na forma da lei.

14. Ocorre que lá chegando, constatou tratar-se de um Condomínio Horizontal de Imóveis residenciais, conhecido por “Village Saint Claire”. Nessa diligência, verificou-se que o endereço do Autor era o mesmo do seu titular, Sr. Estanislau Rodrigues Feriancic, a única diferença entre os dois foi o número do imóvel (Autor: no 60; Sr. Estanislau: no 14). Naquela oportunidade, não foi encontrado ninguém no local, restando frustrada essa diligência.

15. Diante dessa frustrada tentativa de notificação pessoal do Autor, na figura do seu titular, Sr. Estanislau, foi realizada a regular notificação por Edital pela Autoridade Fiscal, na forma prevista no §1o, c/c inciso IV do §2o, todos do art. 23 do Decreto 70.235/72, com alterações introduzidas pelas Leis 9.532/97 e 11.196/05, conforme se pode observar na cópia do Processo Administrativo Fiscal no 10803.720029/2016-95 que ora juntamos a estes autos”.

O ato administrativo é presumivelmente legítimo.

A intimação por edital, realizada após a frustração da intimação pessoal, é regular.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.

1. É possível a intimação por edital, no processo administrativo, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal ou por carta (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

2. No caso concreto, a autoridade fiscal certificou que “a tentativa de ciência pessoal ao sujeito passivo” foi infrutífera.

3. A intimação por edital, realizada após a frustração da intimação pessoal, é regular.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.